Tribunal: TJDFT
Processo: 0714636-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. XINGAMENTOS. ÂNIMOS EXALTADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Não se ressente de nulidade, sob o prisma do princípio da motivação, sentença que atende, formal e substancialmente, aos requisitos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e dos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. Não é portadora de deficit de fundamentação sentença que deixa de abordar precedentes meramente persuasivos invocados pelas partes, nos termos dos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927 do Código de Processo Civil.
IV. Xingamento proferido em momento de exasperação, claramente desprovido de “animus injuriandi vel diffamandi”, não traduz conduta ilícita apta a justificar condenação ao pagamento de indenização por dano moral, consoante a inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
V. Não tem potencial para atingir o nome, a reputação, a honra, a imagem ou qualquer direito da personalidade e, por conseguinte, para provocar dano moral, xingamento proferido em circunstância indicativa de ânimos exaltados devido a querela familiar, na esteira do que prescrevem os artigos 12, 186 e 927 do Código Civil.
VI. Apelação desprovida.